Tribunal: STF
Processo: HC 264859
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado como incurso no “[...] art. 213, caput, combinado com o art. 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal”.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada inépcia da denúncia.



    III. Razões de decidir



    3. A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Paraná atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.



    4. A impetrante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal neste writ.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.